Tribunal: TJDFT
Processo: 0727872-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0727872-06.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO MARTINS SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Thiago Martins Silva contra a decisão de indeferimento da assistência judiciária gratuita, prolatada pelo e. Juízo da Segunda Vara Cível, de Família, de Órfãos e Sucessões de Brazlândia – DF (embargos à execução n.o 0703043-52). Eis o teor da decisão ora revista: Os rendimentos comprovados por meio da remuneração bruta do contracheque de ID 239340223 (R$ 10.063,57) evidenciam que o embargante detém, ao contrário do que se argumenta, condições de arcar com o custo do processo, sem se privar dos recursos necessários ao provimento de seus anseios vitais. O benefício da assistência judiciária, segundo o traço principiológico que lhe foi atribuído pelo art. 5o, LXXIV, da Constituição da República, deve ser outorgado apenas aos comprovadamente necessitados. Conforme a jurisprudência deste e. TJDFT, deve-se adotar o critério objetivo de 5 (cinco) salários-mínimos de remuneração bruta – o mesmo adotado pela Defensoria Pública – para concessão do benefício de gratuidade de justiça (Acórdão 1937466, 0732748-38.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSÉ EUSTÁQUIO DE CASTRO TEIXEIRA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/10/2024, publicado no DJe: 31/10/2024; Acórdão 1368011, 07062232420218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021). Por outro lado, o endividamento voluntário não pode ser justificativa para a concessão do benefício, em especial quando não comprovado que os empréstimos foram contratados em virtude de situações extraordinárias (Acórdão 1901872, 0753428-78.2023.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/08/2024, publicado no DJe: 16/08/2024.; Acórdão 1897617, 0703446-58.2024.8.07.0001, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/07/2024, publicado no DJe: 08/08/2024.) ISSO POSTO: 1) Indefiro o pleito de concessão da gratuidade. 2) Intime-se o embargante para, em 15 (quinze) dias úteis, sob pena de extinção do feito, promover o recolhimento do valor das custas iniciais incidentes no feito, fazendo juntar aos autos, no mesmo prazo, o comprovante respectivo. 3) Após, voltem-me conclusos. A parte agravante sustenta que: (a) “considerar a renda bruta do Agravante como parâmetro para a concessão do benefício da gratuidade, prejudica a garantia ao acesso da justiça ao consumidor hipossuficiente, vez que é de conhecimento que após os abatimentos dos descontos compulsórios e empréstimos, sobra ao final valor inferior a metade. Ou seja, o valor bruto não integra a renda de fato do Agravante, vez que esse valor sequer é inserido em sua conta bancária”; (b) “ademais, importante registrar que o contracheque foi o único documento ponderado pelo Juízo singular para chegar à conclusão adotada. Entretanto, o Agravante juntou aos autos muitos outros documentos, sobretudo o extrato bancário em que demonstra saldo provisionado negativo de R$ 37.412,36 (trinta e sete mil, quatrocentos e doze reais e trinta e seis centavos), que demonstram que toda sua renda mensal é integralmente utilizada para satisfazê-la”; (c) “e ainda, conforme se verifica no extrato bancário, assim que a renda líquida é transferida para sua conta corrente, a instituição financeira promove descontos variados chamados “DEB QUITA P/ PREJUÍZO”, fazendo com o Agravante fique totalmente sem qualquer renda ao final do mês”; (d) “para além de seu contracheque, juntou o Agravante aos autos sua declaração de imposto de renda e seus extratos bancários atualizados. A partir de sua declaração de imposto de renda, nota-se que o Agravante possui três dependentes, que também se utilizam de sua renda para sobrevivência”; (e) “dessa forma, dividindo-se a remuneração líquida auferida pelo Agravante pelos 4 (quatro) indivíduos que dela se utilizam - o Agravante e seus três dependentes -, tem-se uma renda per capita de R$ 1.000,00 (mil reais); ou seja, menos que um salário-mínimo”; (f) “ademais, o Agravante não possui nenhum patrimônio, conforme comprova sua declaração de imposto de renda, demonstrando que nada resta ao Agravante de sua renda, nem mesmo para constituir patrimônio, muito menos para arcar com gastos extraordinários, decorrentes da ação de execução indevidamente ajuizada pela Agravada”. Aduz que “a partir dos documentos anexados à demanda de origem que toda a renda mensalmente auferida pelo Agravante é integralmente utilizada para arcar com suas dívidas, não lhe restando nada ao final do mês. Com isso, resta demonstrado que o Agravante não possui proventos suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais, por ausência de renda de fato”. Pede a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o provimento do recurso para conceder a assistência judiciária. A parte agravante deixou de recolher o preparo recursal, uma vez que formulou pedido de assistência judiciária gratuita (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir entendimento jurídico diverso da decisão ora revista para conceder o pretendido efeito suspensivo (ativo) ao recurso, e, com isso, deferir (em sede de liminar) o pedido de assistência judiciária gratuita. A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a antecipação da tutela recursal. A matéria devolvida gravita em torno da presença (ou não) dos pressupostos à concessão da assistência judiciária gratuita (indeferida na origem). A Constituição Federal estatui que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, inciso LXXIV), de sorte que a gratuidade de justiça deverá ser deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.). O deferimento (ou indeferimento) da gratuidade de justiça deve ter por base a análise de elementos indiciários constantes nos autos, enfatizando que a onerosidade do processo judicial é a regra (Código de Processo Civil, art. 82); a gratuidade, a exceção. Assim, a declaração de hipossuficiência, isoladamente considerada, não se revela apta a fundamentar o deferimento da assistência judiciária gratuita se existem elementos que poderiam evidenciar o não preenchimento dos requisitos à concessão da benesse. No caso concreto, a gratuidade de justiça teria sido indeferida com fundamento nos rendimentos brutos do agravante, em que ainda foi destacado que “o endividamento voluntário não pode ser justificativa para a concessão do benefício, em especial quando não comprovado que os empréstimos foram contratados em virtude de situações extraordinárias”. No entanto, da análise dos documentos colacionados ao autos originários constata-se que: (a) o agravante é Soldado da Polícia Militar; (b) aufere rendimentos brutos à ordem de R$ 10.731,60; (c) após os descontos (obrigatórios e decorrentes de empréstimos), os vencimentos líquidos seriam à ordem de pouco mais de R$ 5.000,00; (d) os valores depositados na conta corrente do agravante são integralmente debitados para amortização/quitação dos débitos não consignados (saldo final de R$ 0,00 em 11.06.2025). Além disso, a declaração de imposto de renda do agravante demonstra que ele não possuiria outros bens e/ou fontes de rendimento e que teria três dependentes (filhos) que com ele residem, além de arcar com pensão alimentícia de A.C.N.C. Na situação fática que ora se apresenta, a despeito dos empréstimos possam terem sido obtidos por mera liberalidade, os documentos mostram-se suficientes para o deferimento da gratuidade judiciária, tendo em vista o comprometimento substancial (quase total) de sua renda mensal. No mesmo sentido já decidiu esta Segunda Turma Cível: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL. RENDA SUPERIOR A CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. SUPERENDIVIDAMENTO. COMPROMETIMENTO DA RENDA. DEFERIMENTO. 1. A gratuidade de justiça é destinada a garantir o amplo acesso ao Poder Judiciário para pessoas que não têm condições financeiras de arcar com as custas processuais sem comprometer sua subsistência, conforme preconizado no art. 5o, inciso LXXIV, da CRFB/88 e no art. 98, caput, do CPC. 2. A aferição da hipossuficiência deve considerar não apenas critérios objetivos, como a renda mensal, mas também aspectos subjetivos, como o grau de endividamento e outras despesas que comprometam a renda líquida da parte. 3. No caso concreto, a agravante, servidora pública distrital com renda bruta superior ao parâmetro de cinco salários-mínimos, conforme estabelecido na Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal, comprovou que sua renda líquida é substancialmente comprometida por empréstimos consignados, financiamento imobiliário e despesas essenciais, o que pode configurar superendividamento. 4. Diante das circunstâncias pessoais e do comprovado comprometimento da renda da agravante, revela-se necessária a concessão da gratuidade de justiça, ainda que sua renda bruta ultrapasse os parâmetros objetivos estipulados. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido para deferir o benefício da gratuidade de justiça. (Acórdão 1934842, 0733038-53.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/10/2024, publicado no DJe: 30/10/2024.) No mais, a concessão de gratuidade de justiça, conforme estabelecido pelo Código de Processo Civil (artigos 98, §§ 2o e 3o), não elimina a responsabilidade do beneficiário quanto às despesas processuais e aos honorários de sucumbência. Essas obrigações permanecem em condição suspensiva e podem ser exigidas num prazo de até cinco anos após o trânsito em julgado, caso se comprove a melhoria na situação financeira do beneficiário. Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, caput c/c art. 1.019, inciso I). Defiro o pedido de efeito suspensivo. Concedo (em liminar) a assistência judiciária gratuita ao agravante. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 11 de julho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator